Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA POR APENAS POR UM DOS CODEVEDORES. VALOR REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS EXECUTADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a intimação da agravante para adimplir o crédito remanescente decorrente de condenação solidária, rejeitando a alegação de excesso de execução e suposta incidência de juros moratórios sobre as astreintes.
2. A respeito do tema, o artigo 275 do CC, estabelece que “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. 2.1. Ainda sobre o assunto, o artigo 283 do CC, ressalta que “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota”. 2.2. Desta feita, não prospera a pretensão de reforma da decisão agravada que determinou a intimação do devedor agravante para adimplir o crédito remanescente, não havendo falar em excesso de execução, tampouco em oneração excessivamente de um dos devedores e enriquecimento ilícito do outro. 2.3. Outrossim, o direito de regresso está garantido pelo o artigo 132 do CPC, o qual declara que “A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar”.
3. Tratando-se de obrigação solidária, o pagamento de parte da dívida por um dos codevedores ligados por vínculo de solidariedade não o exime do dever de adimplir o restante do débito, pelo qual continuam obrigados todos os devedores (art. 275 do CC), mas ao devedor pagante fica assegurado direito de regresso para reaver dos demais coobrigados o que corresponde à cota-parte de cada um (art. 132 do CPC). 3.1. Jurisprudência: “Na hipótese de responsabilidade solidária, ainda que algum executado tenha realizado voluntariamente o pagamento de parte da condenação, este continua responsável pelo valor remanescente a ser adimplido, até que a dívida seja integralmente quitada, sendo possível ter seu patrimônio afetado por medidas constritivas”. (07013305320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022) .
4. Recurso improvido.